Tribunal: TJDFT
Processo: 0750702-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA AOS SISTEMAS NAVEJUD, SIMBA, DECRED e SERP-JUD. ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS TÍPICAS QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA INCURSÕES AMPLAS EM BASES SENSÍVEIS SEM INDÍCIOS CONCRETOS DE UTILIDADE, PERTINÊNCIA E PROPORCIONALIDADE. SERP JUD COM ACESSO EXTRAJUDICIAL E VOCAÇÃO REGISTRAL, NÃO CONSTRITIVA. SIMBA RESERVADO A HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DE AFASTAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO. DECRED DE FINALIDADE FISCAL E UTILIDADE APENAS MEDIATA. NAVEJUD DEPENDENTE DE SINAIS MÍNIMOS DE PROPRIEDADE/USO DE EMBARCAÇÕES. SUSPENSÃO PROCESSUAL NOS TERMOS DO ART. 921, §1o, do CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pesquisas patrimoniais via NAVEJUD, SIMBA, DECRED e SERP JUD e, ao final, suspendeu o feito com base no art. 921, §1o, do CPC, após frustradas buscas anteriores em sistemas típicos.
2. O agravante sustenta violação aos princípios da efetividade e da cooperação, invoca o art. 139, IV, do CPC e a natureza alimentar dos honorários, bem como a suposta superioridade/necessidade dos sistemas requeridos, pedindo a reforma integral da decisão.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia recursal consiste em verificar se é juridicamente legítimo ou não o indeferimento, pelo Juízo de origem, das pesquisas patrimoniais pleiteadas pelo Exequente mesmo após o esgotamento de todas as vias tradicionais de localização de bens, resultando também na suspensão da execução nos termos do art. 921, §1o, do CPC.
III. Razões de decidir
4. A execução se realiza no interesse do credor (CPC, art. 797), mas o dever de cooperação (CPC, art. 6o) não autoriza investigações genéricas em bases sensíveis sem lastro indiciário mínimo que demonstre a idoneidade, necessidade e utilidade concreta da providência; o manejo de medidas atípicas (CPC, art. 139, IV) exige proporcionalidade estrita. Precedentes do TJDFT têm condicionado novas pesquisas a demonstração específica de plausibilidade/efetividade, rechaçando pedidos padronizados.
5. SERPJUD: plataforma integradora de registros públicos voltada a informações registrais acessíveis diretamente pelo interessado (salvo gratuidade), sem finalidade constritiva. A intervenção judicial só se legitima em hipóteses excepcionais de comprovada impossibilidade de acesso extrajudicial, o que não se evidenciou.
6. SIMBA: instrumento de elevado grau de intrusão para afastamento de sigilo bancário, vocacionado à apuração de ilícitos financeiros; seu uso no processo civil executivo reclama excepcionalidade qualificada e robusto lastro indiciário, inexistente no caso concreto.
7. DECRED: base de natureza fiscal, de utilidade mediata (indícios de capacidade econômica/padrões de consumo), inadequada como meio primário de localização direta de bens penhoráveis sem justificativa específica; a devassa fiscal imotivada colide com proporcionalidade e proteção de dados.
8. NAVEJUD: sistema temático (embarcações) cujo acionamento requer sinais mínimos de propriedade/uso pelo devedor; ausentes tais elementos, a consulta é genérica e de baixa produtividade.
9. Esgotadas diligências típicas e ausentes indícios novos/individualizados que recomendem medidas mais invasivas, é legítima a suspensão do feito, evitando tramitação inócua e reiterações improdutivas (CPC, art. 921, §1o).
10. A natureza alimentar dos honorários não dispensa os requisitos para acesso a dados sensíveis, apenas informa o juízo de proporcionalidade quando presentes pressupostos idôneos.
IV. Dispositivo de tese
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese jurídica: “1. A autorização de novas pesquisas patrimoniais em bases sensíveis demanda indícios específicos de utilidade, necessidade e proporcionalidade, não bastando o mero insucesso de diligências típicas. 2. O SERPJUD, de natureza registral e acessível extrajudicialmente, não se presta como meio primário de constrição. 3. O SIMBA exige excepcionalidade qualificada e robusto lastro indiciário. 4. O DECRED tem finalidade fiscal e utilidade apenas mediata. 5. O NAVEJUD pressupõe indícios mínimos de vínculo com embarcações. 6. Ausentes tais requisitos, é cabível a suspensão da execução (CPC, art. 921, §1o).”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, 797 e 921, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2067508, AGI 073531083.2025.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 7a Turma Cível, j. 12.11.2025; TJDFT, Acórdão 2040596, AGI 071392142.2025.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 28.08.2025; Acórdão 2040889, AGI 070827721.2025.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 28.08.2025; Acórdão 2071285, AGI 073439449.2025.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 03.12.2025; Acórdão 2071570, AGI 073996598.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 19.11.2025; Acórdão 2041578, AGI 072648298.2025.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 03.09.2025.